Tribunal: TJBA
Processo: 8029711-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8029711-25.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BENEDITA NUNES TEIXEIRA DOS SANTOS E OUTRO

ADVOGADOS: EUGÊNIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SÁ, KEILA SHAYNE GALVÃO GUIMARÃES

AGRAVADA: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jesus Davi Nunes Teixeira Montenegro, representado por sua curadora Benedita Nunes Teixeira dos Santos, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, ajuizada em face da Qualicorp Administradora de Benefícios S/A.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, visando à suspensão do reajuste da mensalidade do plano de saúde; analisar se o reajuste aplicado configura, em cognição sumária, aparente abusividade e onerosidade excessiva, em prejuízo de consumidor hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao consumidor hipervulnerável.

4. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória.

5. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. O aumento superior a 56% na mensalidade do plano de saúde, aplicado sem comprovação atuarial e sem notificação prévia, revela-se, em juízo sumário, desproporcional e possivelmente abusivo.

7. A condição clínica do Agravante, que necessita de tratamento médico contínuo, configura perigo de dano concreto e iminente, capaz de justificar a intervenção liminar para evitar a interrupção do tratamento.

8. A medida antecipatória deferida não possui caráter irreversível, podendo ser revista ao longo da instrução, bem como haver compensação futura de eventuais diferenças.

9. A jurisprudência do TJBA confirma a possibilidade de suspensão liminar de reajustes aparentemente abusivos, em contextos de vulnerabilidade do consumidor e risco de desassistência médica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8040050-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.12.2022; TJBA, AI nº 8041419-77.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 12.12.2022.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029711-25.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JESUS DAVI NUNES TEIXEIRA MONTENEGRO
, curatelado por
BENEDITA NUNES TEIXEIRA DOS SANTOS
, sendo Agravada
a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.